Tribunal: STF
Processo: HC 215986
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, por meio do qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.067.273/DF.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 313-A do Código Penal (inserção de dados falsos em sistema de informações).



    3. A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa, redimensionando a pena para 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, e substituindo-a por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução. O recurso especial foi inadmitido.



    4. Interposto agravo ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator dele conheceu, para negar provimento ao recurso especial. Seguiu-se a interposição do citado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União insurge-se contra o aumento realizado, na primeira fase da dosimetria, com base nas consequências do delito. Argumenta que a motivação utilizada (prejuízo ao erário) é inerente ao tipo penal. Pretende o redimensionamento da sanção, afastando-se a referida circunstância judicial.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O Juízo sentenciante, na primeira etapa da dosimetria, valorou negativamente as consequências do crime, em vista do prejuízo causado ao erário — R$ 181.763,89 (cento e oitenta e um mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos). Eis a fundamentação veiculada:



    “(...) 73. Quanto ao réu ANTONIO PEREIRA DA SILVA (...) 78. No caso em apreço, as consequências do crime induzem a expressiva reprovabilidade em razão do desfalque dos recursos da Previdência Social, a soma dos valores indevidos gerou prejuízo aos cofres públicos no montante de R$181.763,89 (cento e oitenta e um mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos). Saliento que a quantia desviada poderia/ deveria, ser utilizada dentro das finalidades institucionais da autarquia previdenciária, socialmente relevantes. Por tal razão, deve a reprimenda ser majorada em 06 (seis) meses.” (e-doc. 8, p. 175).



    7. Idêntico entendimento foi adotado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no exame da apelação, e pelo Superior Tribunal de Justiça. Do ato apontado como coator, extraio o seguinte trecho:



    “(...) 3. Este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que a inserção de dados falsos por funcionário público, para o fim de concessão indevida de benefícios previdenciários, traz prejuízos sistêmicos e não inerentes ao tipo penal, podendo comprometer a concessão de benefícios às gerações futuras, além de macular a imagem da Previdência Social, constituindo fundamentação concreta, suficiente e idônea para amparar a desfavorabilidade da moduladora consequências do crime. Precedentes. 



    4. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram pela ocorrência de efetivo prejuízo aos cofres da Previdência Social, totalizando R$ 181.763,89, decorrente da inserção de dados falsos no sistema de informações do INSS pelo ora recorrente. (...).” (e-doc. 9, p. 258).



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito, ainda: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    10. Ante o quadro, não se vislumbra ilegalidade. O tipo previsto no art. 313-A do Código Penal descreve a conduta de “inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano”.



    11. A expressão “com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano” revela o elemento subjetivo específico exigido para a caracterização da conduta criminosa. Trata-se, a toda evidência, de crime formal, não sendo necessário, para a consumação, que se atinja a finalidade visada. Dessa forma, a efetiva ocorrência de dano e a extensão deste são aptos a serem levados em conta por ocasião da dosimetria da pena, como consequências do delito. 



    12. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme se observa nos seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. MINISTRO DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (ART. 313-A DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente” (HC 102.745, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 139.314-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/11/2017, p. 17/11/2017; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA INFORMATIZADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PENA-BASE PROPORCIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. ORDEM DENEGADA. 1. A presente impetração foi protocolizada mais de um ano após o trânsito em julgado do ato apontado como coator. Impossibilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, quando dependente de reexame de provas. 2. O objeto da presente impetração é o decidido, monocraticamente, pelo Ministro Ericson Maranho, do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento do Agravo em Recurso Especial n. 485.753. Não interposição de agravo regimental impede o conhecimento desta impetração. Precedentes. 3. Devolvida a matéria ao exame do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, como demonstram as razões recursais da defesa, inexiste reformatio in pejus. Precedentes. 4. Fundamentação idônea para fixação da pena-base: desfavoráveis as circunstâncias do cometimento do crime e as suas consequências: proporcionalidade. 5. Na primeira fase da dosimetria da pena foi utilizado para valoração negativa de circunstância judicial o valor do prejuízo e na terceira fase se considerou a reiteração delitiva para definição do percentual de aumento pela continuidade delitiva. Ausência de bis in idem. 6. Permanecendo inalterada a pena imposta ao Paciente, fica afastada a alegação de prescrição, arguida como pedido sucessivo a ser analisado, se houvesse redução da pena. 7. Ordem denegada.”



    (HC nº 133.027/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator